Tribunal: TJBA
Processo: 8058019-73.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058019-73.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSEFA MARIA DE JESUS FILHA

Advogado(s)
:
FLORIANO TRINDADE DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT registrado(a) civilmente como ENY BITTENCOURT

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM ÍNDICE INCOMPATÍVEL COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO APURADA PELO BACEN. TARIFA DE REGISTRO DE CADASTRO. TAXA DE AVALIAÇÃO DE BEM. LEGALIDADE. DA RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. POSSIBILIDADE. NA FORMA SIMPLES ATÉ 30/03/2021. EM DOBRO, A PARTIR DE 30/03/2021.
EARESP 676.608/RS
.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS
.
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA